Tribunal: TJPA
Processo: 0803482-76.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14735 - Minha Casa
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803482-76.2022.8.14.0133

APELANTE: SILVIA HELENA BARBOSA MONTEIRO, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, SILVIA HELENA BARBOSA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803482-76.2022.8.14.0133

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba

RECORRENTE: SILVIA HELENA BARBOSA MONTEIRO / BANCO DO BRASIL S.A.

RECORRIDO(A): BANCO DO BRASIL S.A. / SILVIA HELENA BARBOSA MONTEIRO

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:
Direito Civil. Ação de Indenização. Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. Vícios construtivos em imóvel financiado. Responsabilidade solidária do agente financeiro. Dano material configurado. Inexistência de dano moral. Sentença mantida. Recursos não providos.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido pela parte autora por meio do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, em que figura como ré o Banco do Brasil S.A. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos materiais, com rejeição da pretensão relativa a danos morais. Ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve as seguintes questões:

(i) saber se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóvel financiado com recursos do FAR, no âmbito do PMCMV;

(ii) saber se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, tendo em vista a vinculação do imóvel a recursos federais;

(iii) saber se a autora faz jus à gratuidade de justiça;

(iv) saber se há responsabilidade civil do banco pelos vícios alegados;

(v) saber se há dano moral indenizável em razão dos vícios construtivos identificados no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil, por atuar como agente executor do PMCMV – Faixa 1, não apenas como agente financeiro, detém legitimidade passiva para responder por vícios de construção, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A competência para processar e julgar ações desta natureza é da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do STF, não se aplicando o Tema 828, já que sequer seu mérito foi apreciado de caráter infraconstitucional

5. O benefício da gratuidade de justiça foi corretamente deferido, diante da ausência de prova apta a infirmar a condição de hipossuficiência da autora.

6. Comprovados os vícios construtivos mediante laudo técnico não impugnado, é devida a indenização por danos materiais, com base na responsabilidade objetiva do agente executor.

7. Inexistência de abalo moral relevante. O inadimplemento contratual, por si só, não gera automaticamente o dever de indenizar por danos morais, ausente prova de sofrimento excepcional, humilhação ou perda da dignidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

O agente financeiro que atua como executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos no imóvel.

A competência para julgar ações dessa natureza é da Justiça Estadual, mesmo diante da utilização de recursos do FAR.

O dano moral não é presumido em casos de vícios construtivos, sendo necessária a demonstração de abalo relevante.

–––

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 341; Decreto nº 7.499/2011, art. 9º; Súmula 508 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2088069/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 07/03/2024; STJ, CC 202875, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 12/06/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Recursos interpostos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes
– SILVIA HELENA BARBOSA MONTEIRO e BANCO DO BRASIL S.A. – contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em decorrência de vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

A decisão recorrida, lançada ao ID nº 29580487, julgou
parcialmente procedente
a pretensão autoral, condenando o Banco do Brasil ao
pagamento de indenização por danos materiais
, no valor apurado com base em laudo técnico anexado à inicial, referente aos custos de reparo dos vícios construtivos. Rejeitou, entretanto, o pedido de
indenização por danos morais
. Quanto aos ônus sucumbenciais, reconheceu-se a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, respeitada a gratuidade judiciária concedida à parte autora.

Em suas razões recursais (ID nº 29580488), a autora/apelante SILVIA HELENA BARBOSA MONTEIRO insurge-se contra a parte da sentença que rejeitou o pedido de danos morais, argumentando, em síntese: (i) que os vícios construtivos comprometeram a habitabilidade do imóvel e, por conseguinte, causaram frustração, sofrimento e abalo psíquico, (ii) que a jurisprudência tem reconhecido a caracterização do dano moral in re ipsa em casos análogos, e (iii) que houve omissão do agente executor do programa habitacional no dever de fiscalização da obra. Ao final, pugna pelo
provimento do recurso para majorar a condenação, com inclusão de indenização por danos morais
.

Por sua vez, o BANCO DO BRASIL S.A., em apelação própria (ID nº 29580491), suscita, preliminarmente: (i) a
incompetência da Justiça Estadual
, sob o argumento de que, por envolver recursos federais vinculados ao FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), a causa demandaria julgamento pela Justiça Federal; e (ii) a
ilegitimidade passiva
, sustentando que sua atuação restringiu-se ao papel de agente financeiro. No mérito, defende a
inexistência de responsabilidade civil
, haja vista que os vícios construtivos decorreriam de responsabilidade exclusiva da construtora e do FAR, invocando cláusulas contratuais e jurisprudência do STJ nesse sentido. Impugna, ainda, a concessão da justiça gratuita à autora e requer a
reforma integral da sentença
, com improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões apresentadas pela parte autora (ID nº 29580498), defende-se a competência da Justiça Estadual com fundamento na Súmula 508 do STF, reafirma-se a legitimidade do Banco do Brasil como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 e rebate-se a alegação de ausência de dano moral, reiterando os argumentos apresentados em sua apelação.

Em contrarrazões apresentadas pela parte ré (ID nº 29580499), o Banco do Brasil reafirma suas teses defensivas, em especial a ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade por vícios construtivos e improcedência do dano moral.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença não merece reforma.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL

Quanto à alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, entendo que não merece acolhimento.

Inicialmente, entendo como necessário destacar a legitimidade passiva do Banco para responder pelos vícios de obra identificados na construção.

No presente caso, restou incontroverso que o imóvel foi adquirido pela autora por meio de Contrato de Compra e Venda e Mútuo com Alienação Fiduciária, com cláusula expressa de representação do FAR pelo Banco do Brasil, o qual não atuou apenas como agente financeiro, mas como executor direto da política pública de habitação, assumindo responsabilidade pela comercialização e fiscalização da obra.

Assim, o Banco, ao assumir papel ativo na execução do programa habitacional, responde solidariamente pelos vícios construtivos verificados no imóvel adquirido, conforme reconhecido pela jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1 .022 do CPC/15.2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o agente financeiro tem legitimidade passiva para responder solidariamente com a incorporadora pelos danos causados ao adquirente quando também tiver participado na qualidade de agente executor de política habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida.3 . Cabimento de indenização por lucros cessantes até a data da efetiva disponibilização das chaves por ser este o momento a partir do qual os adquirentes passam a exercer os poderes inerentes ao domínio, dentre os quais o de fruir do imóvel.4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2088069 RS 2023/0263308-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Portanto, resta evidente que a instituição financeira possui responsabilidade por eventuais vícios construtivos, eis que é representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa Minha Vida.

Ante o exposto, rejeito a preliminar pelas fundamentações constantes da sentença e neste julgado.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O juízo de origem deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, em sede recursal o banco réu impugnou a concessão de gratuidade, esta deveria vir acompanhada de elementos probatórios que demonstrem a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos para a concessão do referido benefício assistencial.

No caso em tela o banco limitou-se a argumentar genericamente que a parte autora não faz jus a gratuidade, portanto, estando até o presente momento, ausentes provas que contrariem a condição de necessitado, deve ser mantido o benefício assistencial deferido.

DA COMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL:

A competência para julgamento da demanda é a Justiça Estadual, conforme Súmula nº 508 do Supremo Tribunal Federal.

Aduz o Banco do Brasil que tal súmula deve ser afastada, por entender que aplicável ao caso o Tema 828 do STF.

Pois bem, como explicitado pelo STJ no julgamento de Conflito de Competência que guarda similitude com o presente caso:

“A controvérsia cinge-se a definir a competência para julgamento de ação de indenização manejada por particular contra o Banco do Brasil, na qualidade de representante do Fundo de Arrendamento Residencial, por vícios na construção de imóvel construído com verbas do sistema financeiro e adquirido no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Segundo o entendimento desta Corte, a matéria envolve relação jurídica de direto privado e, por consequência, a competência é da Justiça comum, inclusive em casos em que a própria CEF é parte.”

(STJ - CC: 202875, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 12/06/2024)

Saliento que o aludido Tema 828 do STF sequer foi admitido pelo STF por ter matéria eminentemente infraconstitucional, sendo que a alegação do Banco do Brasil tal como redigida na apelação será entendido em situações futuras como ato atentatório a dignidade da justiça.

Ante o exposto rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

DO CHAMAMENTO A LIDE DO FAR e CEF

Inicialmente, destaco que o FAR não possui personalidade jurídica própria, cabendo as instituições financeiras representá-lo em juízo. Portanto, impossível que seja chamado a lide o FAR.

Cumpre também destacar que a legitimidade ad causam decorre do interesse jurídico das partes envolvidas. Assim, deve integrar a relação jurídica processual aquele que também participa da relação de direito material submetida ao Judiciário ou, ao menos, detenha interesse jurídico direto na demanda.

Da análise dos autos, verifica-se que o contrato de construção do referido empreendimento habitacional prevê a utilização de recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, representado pelo Banco do Brasil S/A, o qual atua como Agente Executor do Programa.

Nesse contexto, ressalto que a controvérsia envolve a responsabilidade do agente financeiro da obra pelos vícios construtivos, qual seja, o Banco do Brasil S/A.

A lide, portanto, não versa sobre normas do programa habitacional administrado pelo FAR. Não se discutem direitos diretamente vinculados ao Fundo, mas apenas o cumprimento das obrigações contratuais.

Prosseguindo, cabe mencionar que, nos termos do Decreto n.º 7.499/11, o Banco do Brasil, em razão das obrigações relativas à operacionalização do PMCMV, pode adotar todas as medidas judiciais e extrajudiciais para a defesa dos direitos do FAR no âmbito das contratações que houver intermediado. Cito o artigo pertinente:

“Art. 9º Compete à Caixa Econômica Federal - CEF, na condição de Agente Gestor do FAR, expedir os atos necessários à atuação de instituições financeiras oficiais federais na operacionalização do PMCMV, com recursos transferidos ao FAR.

Parágrafo único. Caberá às instituições financeiras oficiais federais, dentre outras obrigações decorrentes da operacionalização do PMCMV, com recursos transferidos ao FAR:

I - responsabilizar-se pela estrita observância das normas aplicáveis, ao alienar e ceder aos beneficiários do PMCMV os imóveis produzidos; e

II - adotar todas as medidas judiciais e extrajudiciais para a defesa dos direitos do FAR no âmbito das contratações que houver intermediado.”

Diante disso, entendo que o Banco do Brasil S/A possui legitimidade para figurar no polo passivo, por ser o agente executor do empreendimento não concluído.

Por outro lado, verifica-se que a Caixa Econômica Federal não integra a relação obrigacional e não possui qualquer responsabilidade sobre a execução do empreendimento, impondo-se, portanto, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, e, por conseguinte, indeferido o seu chamamento a lide.

DO DANO MATERIAL

O laudo técnico constante nos autos
é claro ao apontar vícios que comprometem a estrutura do imóvel
, portanto, não entendo necessário haver prova pericial.

Além disso, observa-se que o laudo técnico não foi impugnado especificamente pela instituição financeira, a qual também não requereu a produção de outras provas. Nos termos do art. 341 do CPC, tais fatos se presumem como incontroversos, autorizando a responsabilização da parte demandada.

Portanto, desnecessária a prova de culpa, bastando a demonstração do fato (vício), do dano e do nexo causal, todos presentes nos autos.

Nesse cenário, diante dos perceptíveis danos estruturais, que certamente comprometem a qualidade e uso do imóvel, entendo que o montante indenizatório é proporcional aos danos detectados, de maneira que a sentença deve ser mantida.

DO DANO MORAL

Por sua vez, quanto ao recurso da parte autora, que pleiteia o reconhecimento de dano moral no valor de R$ 10.000,00, entendo por negar provimento, acompanhando o entendimento do Juízo de primeiro grau.

Ora, apesar dos vícios constatados no imóvel, não restou evidenciado o alegado abalo moral relevante, eis que os vícios construtivos não geram, por si só, a presunção de ocorrência do referido dano moral. Em outras palavras,
o simples inadimplemento contratual, não gera, automaticamente, a ocorrência do dano moral indenizável
.

Ressalto que os vícios construtivos, embora existentes, não tornaram o imóvel inabitável nem implicaram em situação de extrema humilhação, sofrimento ou constrangimento decorrentes do indicado vício construtivo, nos termos exigidos pela jurisprudência para ensejar indenização extrapatrimonial.

Assim, o que é possível verificar é um dissabor, um aborrecimento, uma insatisfação, gerada por uma situação que, apesar de não ser desejada, é decorrente de uma relação contratual, de inadimplemento, que se resolve com indenização por danos materiais e não dano moral.

Por essas razões, mantenho a sentença em todos os seus termos.

DIANTE DO EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO A QUO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 12/12/2025